Tribunal: TJMT
Processo: 1018473-73.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018473-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOAO FABIO DIAS - CPF: 003.240.956-78 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS CORREA MARINHO - CPF: 973.947.691-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço incorreto e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização.

2. Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n.
1443-87.2019.8.11.0082 (Código 52719)
, proposta por
JOÃO FABIO DIAS
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 135235, apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 402769/2012, que tramitou perante o órgão ambiental estadual, bem assim como da CDA n. 2017221069 e do Protesto n. 00000/2243.

O agravante alega que a decisão recorrida não pode ser mantida, visto que a notificação efetivada via edital é válida, pois atendeu ao disposto no art. 121, §1°, inciso IV, da Lei Complementar n. 232/2005, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o pronunciamento definitivo do colegiado. No mérito, seja dado provimento ao recurso para cassar a decisão agravada.

Efeito suspensivo não concedido (id. 27087468).

Contrarrazões apresentadas (id. 32621484 e 32645979).

Apesar de devidamente intimada para emissão de parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça devolveu os autos sem manifestação (id. 44419991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n.
1443-87.2019.8.11.0082 (Código 52719)
, proposta por
JOÃO FABIO DIAS
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 135235, apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 402769/2012, que tramitou perante o órgão ambiental estadual, bem assim como da CDA n. 2017221069 e do Protesto n. 00000/2243.

Em linhas gerais, o ente agravante defende a regularidade das notificações do executado, via edital, após o retorno dos Avisos de Recebimento, porquanto realizadas de acordo com o que preceitua o art. 121 da Lei Complementar n. 232/2005.

A priori
, trago à baila trecho da decisão agravada:

“[...] Numa análise sumária, própria dessa fase processual, verifica-se que
a correspondência com aviso de recebimento que continha a notificação da parte requerente a respeito do Auto de Infração n. 135235, enviada para o endereço Rua Manso, n. 05, Centro, CEP 78.625-000, Novo São Joaquim (MT), foi devolvida pelo motivo ‘ausente’ (fl. 28), ensejando a notificação por meio do Diário Oficial n. 25885 de 11-09-2012
, infringindo o disposto nos artigos 29, 38, 39, §§1º e 2º e 41, todos da Lei Estadual n. 7.692/2002, por conseguinte, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada em ciência ficta, uma vez que inexiste certeza de sua eficácia, tanto é que implicou na revelia da parte requerente/autuada no referido procedimento administrativo.

[...]

Verifica-se, ainda,
a correspondência com aviso de recebimento que continha a notificação da parte requerente para pagamento do débito, enviada para o endereço Av. Oscar Zaidem de Menezes, s/n, Centro, CEP 78.625-000, Novo São Joaquim (MT), foi devolvida pelo motivo ‘CEP INCORRETO’ (fl. 39), ensejando novamente a notificação por meio do Diário Oficial n. 26986 de 23-03-2017
”.

Ora, extrai-se da decisão concessiva que a primeira notificação, referente ao Auto de Infração n. 135235, fora devolvida com motivo “ausente”. Já a notificação para pagamento do débito foi enviada com o CEP incorreto.

Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos acima citados, cabia à Administração Pública, primeiramente, realizar nova intimação do agravado por Aviso de Recebimento (AR) no enderenço correto ou mesmo diligenciar sua localização, antes de promover a intimação por edital.

Nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, somente é válida a notificação pela imprensa oficial quando for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido.

Neste sentido:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ.

1. É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. Precedentes: AgRg no AREsp 42.218/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/05/2013; AgRg no REsp 1.123.144/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/10/2011; AgRg no REsp 1.233.778/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/08/2011 e REsp 1.199.572/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/09/2010.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 524.888/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).

Destarte, resta evidenciada a probabilidade do direito a amparar o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário na origem.

Por outro lado, inexiste o perigo de irreversibilidade da medida para o agravante, pois, acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios na notificação, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020